Tribunal: TJMT
Processo: 1014463-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014463-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (AGRAVANTE), EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA - CPF: 700.002.801-78 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inversão do ônus da prova. Relação de consumo. Hipossuficiência e verossimilhança das alegações. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de inversão do ônus da prova em ação de ressarcimento por perdas e danos decorrentes da desvalorização do imóvel c/c indenização por dano material e moral, proposta pelo recorrido contra a embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à inversão do ônus da prova, considerando a vulnerabilidade do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, destinando-se apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo a hipossuficiência técnica e econômica do recorrido, justificando a inversão do ônus da prova.

5. A alegação de que o embargado, por ser advogado, não seria vulnerável, foi devidamente enfrentada, considerando-se a vulnerabilidade presumida nas relações de consumo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que fundamenta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/05/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LT
DA
,

contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo assim, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Ressarcimento por Perdas e Danos Decorrentes da Desvalorização do Imóvel c/c Indenização por Dano Material e Moral
”

(Proc. nº 1048841-97.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA, deferiu pedido de inversão do ônus da prova
(cf. Id. nº 242384666).

A embargante alega omissões e contradições no acórdão ao conceder a inversão do ônus da prova em favor do agravado, argumentando que este, por ser advogado, possui conhecimento técnico e jurídico suficiente para compreender o contrato firmado, afastando a presunção de vulnerabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sustenta que a inversão do ônus probatório exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, o que não teria ocorrido no caso concreto. A embargante aduz, ainda, a impossibilidade de produzir prova negativa em relação ao dano moral alegado, cuja comprovação caberia ao próprio agravado.

Por fim, argumenta que o vício apontado no imóvel, referente ao tipo de piso entregue, era de fácil constatação no momento da entrega, inexistindo propaganda enganosa ou defeito construtivo.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões e contradições, especialmente quanto à inversão do ônus da prova (cf. Id. nº 245216668).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 245672653, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por Rodobens Incorporadora Imobiliária 348 – SPE LTDA contra o acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, que manteve a decisão de inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em ação movida por Eduardo Reis de Arruda Latorraca. A embargante sustenta omissões e contradições na decisão, argumentando que o agravado, por ser advogado, possui conhecimento técnico e jurídico suficiente para compreender o contrato, afastando a presunção de vulnerabilidade prevista no CDC. Alega que a inversão do ônus da prova exige a presença simultânea de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, o que não estaria comprovado. Afirma, ainda, a impossibilidade de produzir prova negativa quanto ao dano moral, cuja comprovação caberia ao agravado, e destaca que o vício apontado (tipo de piso entregue) era de fácil constatação no ato da entrega do imóvel. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições, especialmente no que tange à inversão do ônus

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da Construtora/embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
A r. decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravado, “
vez que o caso se encontra amoldado às disposições do artigo 6º, VIII, do CDC
” (cf. Id. nº 216511690).

Sobre a distribuição do ônus probatório, é inquestionável a existência de relação de consumo entre o autor/agravado e a empresa/ré/agravante, de modo que incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, este que, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente - técnica ou financeiramente - o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, porém, frisa-se, não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão do consumidor em Juízo.

O art. 6º, VIII, do CDC é bastante claro ao garantir ao consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
”, sendo assim, é necessário apenas que o consumidor se enquadre em um dos requisitos para ver garantia a inversão do ônus da prova.

Tendo em vista que o mérito da lide envolve discussão acerca de cláusulas abusivas do contrato de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as litigantes, não há dúvida quanto à hipossuficiência e vulnerabilidade do autor/agravado em relação à empresa/ré/agravante, seja sob a ótica do aspecto técnico, seja pela disparidade econômico-financeira, sendo certo que cabe à ré/agravante o ônus de provar a regularidade do “produto” disponibilizado ao público e, em específico, comercializado com o ora agravado, sendo assim, no caso, é de pleno direito a inversão do ônus da prova a favor do consumidor/autor/agravado, o que, repito, de modo algum vem a comprometer a isonomia do processo, tendo a inversão do ônus probatório a única finalidade de facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso".

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os aclaratórios, advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025